Tribunal: TJBA
Processo: 8099628-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099628-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS JOSE NASCIMENTO MARQUES

Advogado(s)
:
SIMONE GAMA BARBOSA, MIGUEL ANGEL MENEZES ALIENDRO, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA, RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Domingos José Nascimento Marques contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito contra o Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil (SINAB), em virtude de descontos realizados em seu benefício previdenciário sem sua autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve efetiva manifestação de vontade do consumidor na suposta contratação digital que resultou em sua filiação ao sindicato réu e nos consequentes descontos em seu benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme art. 6º, incisos VI, VIII e X, do CDC, por ser este a parte hipossuficiente e merecer especial tratamento.

4. Embora o contrato por meio eletrônico seja válido, desde que pautado na regra do art. 104 do CC e havendo expressa ciência e autorização do consumidor quanto ao seu conteúdo, não há nos autos prova inconteste da ciência inequívoca da parte autora quanto ao objeto da contratação.

5. A documentação apresentada pelo sindicato réu não demonstra a ligação com a autorização de filiação e dos descontos no benefício previdenciário, caracterizando responsabilidade objetiva na contratação indevida, nos termos do art. 14, caput, do CDC.

6. O sistema de contratação por biometria facial através de captura de selfie é vulnerável tanto para o consumidor como para a instituição, já que é possível o uso indevido de dados em contratos não celebrados, pelo que a impossibilidade de esclarecimento deve recair sobre a parte responsável pela existência da falha de segurança.

7. Como não ficou suficientemente estabelecida a inocorrência de fraude, a dúvida deve militar em favor do consumidor, que negou a existência da contratação, e como a manifestação de vontade é elemento essencial do plano de existência dos negócios jurídicos, sua ausência implica na inexistência do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente a demanda, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, além de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
: 1. Não se comprovando de forma inequívoca a contratação de serviço por meio eletrônico, prevalece a presunção em favor do consumidor quanto à inexistência de relação jurídica. 2. Cabe ao fornecedor garantir a segurança e a validade da contratação eletrônica, sob pena de responsabilidade objetiva em caso de falha no serviço. 3. A biometria facial através da simples captura de "selfie" do consumidor, desacompanhada de demais elementos probatórios, não se mostra suficiente à comprovação da manifestação de vontade e efetiva contratação.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 6º, incisos III, VI, VIII e X, do CDC; art. 14, caput, do CDC; art. 39, VI, do CDC; art. 42, do CDC; art. 104, do CC; art. 373, do CPC; art. 85, § 2º, do CPC; art. 98, § 3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - TJ-BA - Apelação: 81553667220238050001, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2024; TJ-BA - Apelação: 80060093120228050105, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº
8099628-02.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante
DOMINGOS JOS
É
NASCIMENTO MARQUES
e Apelado
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL – SINAB
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.